Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REMANEJAMENTO DE VOO. MALHA AÉREA. ADESÃO DO PASSAGEIRO AO EMBARCAR EM NOVO VOO SEM RESSALVAS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DESVIO PRODUTIVO. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O remanejamento de voo para adequação da malha aérea constitui situação determinada ou autorizada pelas autoridades públicas e concorrem para a segurança do uso do espaço aéreo.
2. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento da compensação pecuniária por danos morais, sob pena de banalização do instituto.
3. Sem a comprovação de abalo anormal aos direitos da personalidade, a mudança de voo doméstico para ajuste da malha aérea, por si só, não gera danos morais indenizáveis. Dissabores, transtornos, aborrecimentos e contratempos que deixam de extrapolar os limites do tolerável, não geram o direito a reparação por danos morais, pois são incômodos de natureza extrapatrimonial, a que todos em sociedade estão sujeitos. Precedentes.
4. “As relações sociais não têm a formalidade que se procura fazer prevalecer em processos judiciais, sendo dever do Juiz impedir que a prestação jurisdicional torne-se obra de ficção, baseada em narrativa, distanciada da vida vivida de cada um dos envolvidos e dos usos e costumes dos cidadãos em geral.” (Acórdão 1232723, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020.)
5. A teoria do desvio produtivo é aplicada quando o consumidor sofre desfalque desproporcional do seu tempo, ultrapassando os contratempos normais da vida cotidiana.
6. A despeito da falha na prestação do serviço, não há quaisquer provas, sequer indícios, de que a alteração do voo e de itinerário, com acréscimo de conexão de cerca de duas horas, causou desvio produtivo desproporcional ou dissabores que extrapolam a normalidade, tendo os autores chegado ao destino no mesmo dia contratado.
7. Recurso conhecido e provido.